Tribunal: STF
Processo: HC 242370
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do STJ, assim ementada (eDOC 12, p. 56):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO PEDRA BRANCA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E SUAS PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - Não há que se falar em ilegalidade da decisão que, ao autorizar a interceptação telefônica, utiliza fundamentação concisa, se demonstrados o preenchimento dos pressupostos que autorizam a decretação da medida. II - É idônea a decisão que, ao sopesar vultoso patrimônio do agravante frente sua ocupação laborativa, aliado ao fato de ser cônjuge de conhecido narcotraficante, determina a interceptação das comunicações telefônicas da parte. III - O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido



    Aduz o impetrante que: a) “[a] paciente foi alvo de interceptação telefônica e telemática nos autos nº 0006289-04.2019.8.24.0045 da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC apenas por ser esposa de Jonny Roger Mafra”; b) por não demonstrar indícios razoáveis de autoria ou participação da paciente em infração penal, a decisão cautelar carece de fundamentação idônea e viola o art. 5º, XII, da Constituição Federal e arts. 2º, I e parágrafo único, e 5º, ambos da Lei nº 9.296/1996; c) “[o] casal também exercia atividades lícitas e remuneradas quando da quebra de sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas”; d) a paciente é primária e não possui antecedentes criminais e o seu marido possui um único antecedente criminal sobre fatos ocorridos há aproximadamente uma década antes da nova investigação; e) o despacho renovador carece de fundamento, pois “nenhuma informação nova e relevante de suposto comportamento pessoal ilícito por parte da Thayse foi mencionada na motivação judicial que deferiu a sucessiva violação da intimidade”; f) o TJ e o STJ agregaram fundamentos à decisão 



    Ante o exposto, o impetrante requer a “concessão de ordem para declarar ilícita a decisão inaugural de interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas expedida contra Thayse Karla Antunes nos autos nº 0006289-04.2019.8.24.0045 da Vara Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis/SC (evento 7), bem como, das sucessivas prorrogações da medida (eventos 18, 30, 45, 89, 103, 115, 129, 147, 179 e 207), determinando-se à autoridade judiciária responsável o desentranhamento e contaminação processual derivada”.



    É o relatório. Decido.



    2. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que a paciente e outras pessoas foram investigadas no bojo da chamada Operação Pedra Branca, em inquérito instaurado em 2019, para apurar eventual prática de tráfico interestadual de drogas sintéticas, no qual houve representação pela quebra de sigilo telemático e interceptação telefônica.



    Inicialmente, o Juízo de origem deferiu as interceptações nestes termos (eDOC 3, p. 36/38):



    Presentes estão os requisitos legais para o deferimento, eis que, na hipótese presente, é noticiada a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), punido com pena de reclusão (art. 2º, inciso III, da Lei nº 9.296/96). Ademais, o pedido foi formulado por autoridade policial, no curso de investigação criminal (art. 3º, inciso I). Outrossim, a quebra do sigilo telefônico é necessária para apuração da infração penal (art. 4º, "caput").



     Narram os autos que policiais civis de Distrito Federal, possuíam a informação de que, em uma residência localizada no bairro Pinheira, seria utilizada como "laboratório" para armazenar e fabricar drogas sintéticas pelo investigado Douglas Eduardo Paulo Gonçalves, o qual possuía mandado de prisão ativo em seu desfavor. 



    Diante dessas informações, a polícia civil de Palhoça, em apoio aos agentes públicos do Distrito Federal, foi até o local e realizou a prisão de Douglas Eduardo Paulo Gonçalves, bem como de outros dois indivíduos, Thalys de Amorim e Matheus Kretzer de Freitas, sendo também apreendida grande quantidade de comprimidos de substância semelhante a "Ecstasy" e de "MDMA", bem como equipamentos e maquinários necessários para a fabricação da droga. 



    Os policiais do Distrito Policial informaram, ainda, que, de acordo com suas investigações, um indivíduo chamado "Rato" seria o principal distribuidor, na região da Grande Florianópolis, de "MDMA" para esses laboratórios de produção de "Ecstasy" e que ele também estaria residindo emPalhoça. Ao informarem a alcunha do distribuidor das drogas, os policiais de Palhoça prontamente o reconhecerem como sendo Jonny Roger Mafra – ramais ns. (67) 99994-9107, (67) 99671-4827 e (47) 99131-3116 e IMEI's 357367097924810 e 357206095190030 - , uma vez que este seria conhecido pelo apelido "Rato" e pelo seu envolvimento no comércio de drogas, tendo ele, inclusive, sido preso anteriormente por adquirir mais de 9 mil comprimidos de "Ecstasy".



    Realizadas investigações relacionadas a Jonny Roger Mafra, constatou-se que ele possui carro e residência de grande valor, contudo, não foi possível identificar qualquer atividade lícita por sua parte ou de sua esposa, Thayse Karla Antunes - ramal n. (47) 99289-0762 e IMEI 354831097407910 -, que pudessem justificar seu patrimônio. Ainda, conforme informado pela autoridade policial, não faz muito tempo que o investigado saiu do sistema prisional. 



    Através das diligências policiais, também foi possível constatar que Jonny Roger Mafra está associado com Michael Nestor Jasper - ramal n. (48) 99141-1011 e IMEI 353058091506370 - e Fabrizzio Piccoli - ramal n. (48) 99182-1110 e IMEI 35305809156370 - para a prática do tráfico de drogas, sendo os dois últimos responsáveis por adquirir o material "MDMA" de Jonny para posterior distribuição na Grande Florianópolis. 



    Michael Nestor Jasper e Frabizzio Piccoli, ainda, são sócios de uma empresa chamada "Wake Sport Floripa" e receberam, através da pessoa jurídica, de Jonny Roger Mafra um reboque. Os dois investigados tambémrealizaram viagens para o Norte do Estado e Estado do Paraná, locais conhecidos por serem pontos de encontro de fornecimento de "MDMA".



     Outrossim, também foi possível verificar que o investigado André Felipe da Silva - ramal n. (47) 99693-8381 - seria o responsável pelo armazenamento da droga, dentre outras funções relacionadas como comércio de entorpecentes. Ainda, em prisão por embriaguez ao volante, foi encontrado, em sua posse, drogas sintéticas, o que corrobora, portanto, as suspeitas de estar associado ao grupo criminoso. 



    Destarte, a fim de possibilitar a continuidade das investigações realizadas pela Divisão de Investigação Criminal de Palhoça/SC, coma identificação e responsabilização de todos os envolvidos, mostra-se imprescindível a interceptação telefônica dos ramais informados às fls. 02-03, já que, com a utilização dos meios ordinários de investigação não seriam coletados melhores elementos probatórios.



     Satisfeitos os requisitos legais, viável o deferimento do pleito, com a autorização para a efetivação do monitoramento pretendido. 



    Assim, defiro o pedido, autorizando a interceptação dos IMEI's 357367097924810, 357206095190030, 354831097407910, 353058091506370 e 353058091506370, ramais telefônicos de ns. (67) 99994- 9107, (67) 99671-4827, (47) 99131-3116, (47) 99289-0762, (47) 99693-8381, (48) 99141-1011 e (48) 99182-1110 e seus respectivos IMEI's, além daqueles que vierem a ser vinculados aos respectivos simcards, pelo prazo legal de 15 (quinze) dias, prorrogáveis mediante requerimento da autoridade policial demonstrando a indispensabilidade do meio de prova (art. 5º da Lei 9.296/96), devendo a autoridade policial informar o procedimento a ser utilizado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dando-se imediata ciência ao órgão do Ministério Público. Dever-se-á atentar para o previsto no art. 6º, §§ 1º e 2º, art. 8º, "caput" e art. 9º, "caput", todos da Lei 9.296/96



    As operadoras com tecnologia GSM deverão informar os números de IMEI's dos aparelhos acoplados às referidas linhas objeto desta representação a serem interceptadas. 



    As concessionárias deverão informar, imediatamente, à Autoridade Policial qualquer troca e número ou CHIP (cartão SIM). 



    Caso ocorra algum tipo de bloqueio, desvio de siga-me ou qualquer outra programação, informar a Autoridade Policial o motivo no momento da interceptação. 



    A interceptação deverá ser realizadas de forma “binada”, de maneira a permitir a identificação das linhas telefônicas que mantiverem contato com o aparelho interceptado. 



    Autorizo a quebra do sigilo no que diz respeito aos cadastros das linhas telefônicas que vierem a manter contato com as linhas interceptadas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como destas próprias e seus IMEI. 



    Outrossim, autorizo a quebra do sigilo no que diz respeito ao fornecimento das listagens das ligações originadas e recebidas (inclusive de número restrito/privado/confidencial ou não identificado), com indicação da ERB's, bem como do cadastro dos proprietários e interlocutores, até a data final da interceptação. 



    Deverão as operadoras fornecer dados que informem em quais ERB's, com datas, azimute e horários que funcionaram as referidas linhas e/ou IMEI. 



    Fica autorizada, ainda, a interceptação telemática das linhas telefônicas interceptadas (incluindo navegação por dados 3G/4G), das mensagens de texto enviadas e recebidas pelas referidas linhas, assim como a identificação das linhas e cadastros dos telefones que as receberem e enviarem. 



    Autorizo, por fim, que a autoridade policial solicite diretamente às operadoras, durante o período da interceptação, que seja desabilitado o pacote de dados de navegação das supracitadas linhas e IMEI's.



    A medida foi prorrogada por decisões fundamentadas (eDOC 3, p. 114/117; eDOC 3, p. 165/167), embasadas na Representação Criminal 2/2019 (eDOC 3, p. 98) e no Relatório de Investigação 3/2020 (eDOC 3, p. 139/147). As diligências e desdobramentos da investigação foram esmiuçadas no relatório investigativo (eDOC 6, p. 2/85) e serviram de substrato para o indiciamento da paciente e de nove investigados e para a representação de novas medidas cautelares (eDOC 6, p. 86/102), deferidas, em parte, por decisão devidamente motivada (eDOC 6, p. 151/161). Posteriormente, a Autoridade Policial responsável representou por novas diligências, especificando as razões e detalhando o envolvimento de cada indiciado nos crimes de tráfico e associação para o tráfico (eDOC 6, p. 186/230). Os pedidos foram devidamente analisados e deferidos pelo Juízo de origem (eDOC 6, p. 243/245; eDOC 6, p. 255/262).



    Especificamente quanto ao envolvimento da paciente, destaco excerto da representação policial eDOC 6 (p. 186/191):



    (...)



    Nesse contexto, percebe-se, de acordo com as informações já relatadas anteriormente, que, além de outros eventos já mencionados, JONNY ROGER MAFRA e sua esposa THAYSE KARLA ANTUNES utilizaram-se de determinadas “células criminosas” no decorrer de suas empreitadas criminosas durante todo o período das investigações.



    (...)



    Após a prisão de Jonathan Mello e Tito Lívio de Souza Frausino, ocorrida 26 de janeiro de 2021, JONNY ROGER MAFRA, sua esposa THAYSE KARLA ANTUNES, além de mudarem de endereço às pressas, passaram a contar com o auxílio de outra “célula criminosa” para dar continuidade ao comércio de drogas ilícitas.



    (...)



    Além dessas informações esclarecedoras, há outras de suma importância relacionadas à lavagem de capitais lideradas por JONNY ROGER MAFRA que devem ser mencionadas. Assim, utilizando de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s) fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), entre outras informações que ainda encontram-se em fase de análise em virtude de sua complexidade, destacam-se, em caráter exemplificativo, as seguintes. 



    Determinadas movimentações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico de drogas demonstram inequivocamente que JONNY ROGER MAFRA, utilizando-se de sua esposa THAYSE KARLA ANTUNES, bem como de Tito Livio de Souza Frausino e de Jonathan Mello, remete ativos financeiros para empresas conhecidas por envolvimento com lavagem de capitais. 



    Em certa oportunidade, conforme RIF, THAYSE KARLA ANTUNES, Tito Livio de Souza Frausino e Jonathan Mello enviaram o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) em espécie, sem qualquer comprovação acerca da licitude do ato, para a empresa KTCS - Terceirização e Comercial Eireli, cidade de Ribeirão Preto/SP, empresa esta conhecida por praticar lavagem de dinheiro. Exemplificando o histórico de tal empresa, cita-se a Operação Shark Attack, na qual a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apurou esquema relacionado ao tráfico de drogas. Na oportunidade, foi possível constatar a movimentação ilícita da KTCS no valor de R$ 147.000.000,00 (cento e quarenta e sete milhões de reais). 



    Sob o mesmo enfoque, destaca-se a movimentação financeira sem comprovação lícita de THAYSE KARLA ANTUNES, Tito Livio de Souza Frausino e Jonathan Mello, os quais, novamente, enviaram para a empresa MENDONÇA E BARROS PINTURAS E CONSTRUÇÕES LTDA, cidade de Nova Granada/SP, a quantia de R$ 249.800,00 (duzentos e quarenta e nove mil e oitocentos reais).



    Nota-se, portanto, que em apenas duas movimentações, JONNY ROGER MAFRA, utilizando-se de THAYSE KARLA ANTUNES, Tito Livio de Souza Frausino e Jonathan Mello (todos sem fonte de renda lícita comprovada) movimentaram cerca de R$ 600.000,00. Diante dos fatos narrados nos minuciosos Relatórios de investigação, percebe-se que todas as circunstâncias, conexões, dados, acompanhamentos, prisões e apreensões, nitidamente evidenciam um grande núcleo de operações voltado para o tráfico de drogas, no qual (liderados por JONNY ROGER MAFRA) THAYSE KARLA ANTUNES, JUCIEL DOS REIS JÚNIOR, EMERSON LEANDRO PRADO, HENRIQUE DE OLIVEIRA, MAYKON NELITO KAMMERS, CAIRO HENRIQUE MARQUES e BRENDA PEREIMA MATOS, fazem parte de uma estrutura voltada para o cometimento de ilícitos penais.



    O Tribunal local, por sua vez, denegou a ordem de habeas corpus por não verificar qualquer nulidade ou ilegalidade nas decisões que autorizaram a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas da paciente. Vejamos os fundamentos do acórdão (eDOC 04, p. 22/28):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thaise Karla Antunes contra decisão que decretou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas da paciente, bem como de todas as demais que prorrogaram a medida. 



    A impetrante sustentou, em síntese, que as decisões carecem de fundamentação concreta e individualizada, pois não há qualquer indicativo da participação da paciente nos crimes investigados, razão pela qual requer a nulidade das interceptações e o desentranhamento das provas ilícitas por derivação obtidas, com o consequente trancamento das investigações.



     Em suma, cuida-se de investigação policial, em curso desde 2019, que aponta Jonny Roger Mafra, vulgo "Jonny Rato", como chefe de possível organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, o qual é marido da impetrante. No caso, as investigações apontaram, em tese, que Thayse atuava conjuntamente com Jonny na empreitada criminosa, angariando expressivos rendimentos oriundos da prática do tráfico de drogas e consequente condutas típicas de lavagem de dinheiro, os quais sustentavam a vida luxuosa que possuía com o marido, mormente porque não desempenhavam qualquer atividade laboral lícita. Dentro desse quadro, vê-se que decisão do Juízo aquo que deferiu a interceptação telefônica, inclusive do aparelho celular paciente, foi devidamente fundamentada, vide evento 07 dos autos n. 0006289-04.2019.8.24.0045:



    (...)



    Assim, percebe-se que além das investigações terem apontado Jonny Roger Mafra como um dos principais distribuidores de drogas na região da Grande Florianópolis, ainda mencionaram o envolvimento direto da paciente nos delitos, sendo a decisão supramencionada ratificada nos eventos 18, 30, 45, 89, 103, 115, 129, 147, 179 e 207 dos autos n. 0006289-04.2019.8.24.0045. 



    Dentro desse quadro, diante das fundadas suspeitas acerca do amplo esquema criminoso envolvendo Jonny Roger Mafra, Thayse Karla Antunes e outros diversos agentes, a continuidade dos monitoramentos telefônicos se mostraram imprescindíveis ao deslinde do feito, bem como para contribuir com o andamento das investigações. 



    Aliás, as investigações apontaram que, após a prisão de outros agentes envolvidos no esquema criminoso, Jonny e Thayse se mudaram de endereço às pressas, passando a residir em um apartamento de alto padrão na cidade de Itapema. Não bastasse, em outra oportunidade, após a paciente ter percebido movimentação estranha em frente ao novo endereço, imediatamente deixou o imóvel, cujo novo endereço não foi localizado. 



    Dessa forma, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça Hélio José Fiamoncini, " [...] conclui-se que a quebra dos sigilos telefônicos e telemáticos se mostra necessária e mais do que razoável, ante a complexidade das investigações. As decisões, aliás, estão fundamentadas com referência a indicios razoáveis de autoria e à impossibilidade de realização da prova por outros meios, sobretudo porque a organização criminosa está atuando cautelosamente para não deixar rastros dos ilícitos perpetrados."



     Outrossim, quanto à tese aventada pela defesa de "fishing expedition", importa dizer que ocorre quando o setor de investigação 'lança' suas redes com a finalidade de 'pescar' qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Pode-se dizer que é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes, cujo objetivo não certo, nem declarado. 



    Ocorre que tal prática não se enquadra no caso sub judice, porquanto trata-se de ampla investigação iniciada a partir da apreensão de grande quantidade de entorpecentes em outros estados, sendo parte do material de propriedade de Jonny Roger Mafra, cujo esquema criminoso, a princípio, contava com a participação de sua esposa e ora paciente, Thayse Karla Antunes. 



    Assim, não se trata de investigação com objetivo desconhecido, ou de diligência genérica, uma vez que se sabia da identificação de um indivíduo e de outros comparsas, bem como a dinâmica desenvolvida pelo grupo no tráfico de drogas interestadual. 



    Por tudo isso, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Juízo singular acerca da necessidade e manutenção da quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas da paciente foram devidamente fundamentadas, não se cogita a alegada nulidade, quanto mais o trancamento das investigações.



    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que as decisões impugnadas foram devidamente fundamentadas, lastreadas em indícios probatórios da atuação da paciente e demais investigados na empreitada criminosa.



    Com efeito, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise do acervo fático-probatório, concluíram pela imprescindibilidade da quebra de sigilo e pela necessidade de suas prorrogações, uma vez que existiriam indícios razoáveis da prática de associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas sintética, que implicava vultuosa movimentação financeira.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, é possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua:



    Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Interceptação telefônica. Crime de quadrilha, contrabando, falsificação de papéis públicos e lavagem de dinheiro. Eventual ilegalidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e sua prorrogação por 30 (trinta) dias consecutivos. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Decisão proferida com a observância das exigências de fundamentação previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). Trancamento da ação penal. Medida excepcional não demonstrada no caso. Ordem denegada. 1. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de ser possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua (HC nº 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4/3/05). 2. Conforme manifestação ministerial, “o prazo de 30 dias nada mais é do que a soma dos períodos consignados na representação do delegado, ou seja, 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias, em função da quantidade de pessoas investigadas e da complexidade da organização criminosa.” 3. Considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos, quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, não há que se falar, na espécie, em nulidade da referida escuta, uma vez que foi autorizada pelo Juízo de piso, com a observância das exigências de fundamentação previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). 4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre na espécie. 5. Ordem denegada. (HC 102601, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.11.2011)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido. (HC 204378 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 03.02.2022)



    Ademais, ressalto que não há como divergir da conclusão quanto à imprescindibilidade das medidas cautelares e à solidez dos indícios de autoria sem analisar o contexto fático-probatório dos autos - providência incabível nesta estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim). 3. Agravo regimental desprovido. (HC 207497 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234780 AgR, Relator Gilmar Mendes, DJe 20.02.2024)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente